Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-75.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RUFIANISMO. HABITUALIDADE NECESSÁRIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA MANTIDA.
1. Não havendo prova segura que a proprietária do bar tirava proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem exerça, impõe-se a rejeição da denúncia.
2. Para a caracterização da conduta de rufianismo, tipificada no art. 230 do Código Penal, é imprescindível que seja reconhecida a habitualidade, presente na expressão “participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar”. Logo, a presença eventual de uma prostituta no estabelecimento comercial (bar), ainda que essa tenha confirmado o ofício, de forma isolada, não serve para caracterizar o crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.